Tribunal: TJMT
Processo: 0051001-30.2014.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051001-30.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - CPF: 019.139.599-45 (ADVOGADO), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), NILTON GORO SUMITANI - CPF: 160.261.361-34 (APELADO), LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - CPF: 041.739.899-97 (ADVOGADO), FERNANDA GUIMARAES MARTINS - CPF: 939.814.220-15 (ADVOGADO), MARCELA CAMARGO SAVONITTI JAHN - CPF: 012.075.880-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO FIRMADO ANTES DA MP 1.963-17/2000. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS – CET. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra sentença proferida em Embargos à Execução ajuizados por Nilton Goro Sumitani, no âmbito de contrato de financiamento imobiliário firmado em 1994. A sentença afastou a capitalização mensal de juros e a cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, mantendo a capitalização anual e os demais encargos contratuais. Houve fixação de sucumbência recíproca. A apelante defende a validade da capitalização mensal, do CET e da cláusula contratual como pactuada, bem como a imposição integral dos ônus sucumbenciais à parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização mensal de juros em contrato firmado em 1994; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET; (iii) determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização mensal de juros em contratos firmados antes da Medida Provisória no 1.963-17/2000 é vedada, mesmo que prevista contratualmente, conforme orientação consolidada no STJ (REsp 973.827/RS, Súmula 530/STJ), que limita tal prática aos contratos posteriores à referida MP.

4. A aplicação da Súmula 93/STJ é inadequada ao caso, pois refere-se exclusivamente a cédulas de crédito rural, comercial ou industrial, não sendo aplicável a mútuo habitacional firmado com entidade de previdência privada.

5. A cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, quando cumulada com outros encargos de mesma finalidade, configura
bis in idem
e impõe ônus excessivo ao consumidor, sendo correta sua exclusão do contrato.

6. A ausência de interesse recursal quanto à Tabela Price impede o conhecimento do ponto, pois a sentença já havia reconhecido sua validade, nos termos do art. 996 do CPC.

7. A condenação à sucumbência recíproca é adequada diante da procedência parcial dos pedidos formulados nos embargos, cabendo apenas a readequação proporcional dos honorários entre as partes, considerando a maior sucumbência da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A capitalização mensal de juros é vedada em contratos de financiamento firmados antes da vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, ainda que prevista contratualmente.

2. A cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET cumulada com outros encargos de mesma natureza configura bis in idem e é abusiva.

3. O reconhecimento judicial da validade de cláusula contratual impede o conhecimento de recurso que visa a sua manutenção por ausência de interesse recursal.

4. Havendo procedência parcial dos pedidos, é correta a aplicação da sucumbência recíproca, com readequação proporcional conforme o grau de êxito de cada parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
contra sentença proferida na “Embargos à Execução” ajuizada pela parte recorrida
NILTON GORO SUMITANI
, que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

274793863 - ID de origem 174300584),

julgou parcialmente procedentes os embargos do devedor,
para afastar a incidência da capitalização mensal de juros e a cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), mantendo apenas a capitalização anual dos juros, bem como todas as demais cláusulas contratuais.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento igualitário das custas processuais (50% para cada) e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC.

O apelante, em suas razões
(ID.

274793866 - ID de origem 183336388), defende a validade do contrato firmado. Argumenta que, na ausência de vício de vontade, não cabe revisão judicial de cláusulas livremente pactuadas.

Contesta o afastamento da capitalização mensal de juros, alegando previsão contratual expressa na cláusula sétima e respaldo na jurisprudência do STJ. Afirma que a cláusula é válida conforme a Súmula 93 do STJ.

Rebate a decisão que afastou o uso da Tabela Price, sustentando que sua adoção não configura anatocismo. Argumenta que o método não implica cobrança de juros sobre juros e possui ampla aceitação jurisprudencial, inclusive em contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação, mesmo que não seja o caso.

Impugna a exclusão do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, alegando que a cláusula visa corrigir desequilíbrios nos índices de correção do saldo devedor e prestações. Sustenta que o CET é contratual, benéfico às partes e reconhecido como legítimo por diversos tribunais, não havendo fundamento para sua nulidade.

Por fim, contesta a distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que a Apelante foi vencida apenas em parte mínima. Cita o artigo 86, parágrafo único, do CPC, e precedentes que orientam pela imposição integral dos encargos à parte que sucumbiu na maior parte dos pedidos, o que entende ser o caso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Embargos à Execução opostos por Nilton Goro Sumitani em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, no âmbito de execução de título extrajudicial fundada em contrato de financiamento imobiliário firmado em 1994.

O embargante arguiu prescrição total da dívida, pleiteou justiça gratuita e efeito suspensivo, impugnou a Tabela Price, o Coeficiente de Equalização de Taxas, a capitalização mensal de juros, a multa de 10 %, a exigência de seguro habitacional e o índice de correção aplicado, requerendo juros simples anuais, redução da multa a 2 % e devolução dos valores pagos a maior.

O juízo de origem afastou a capitalização mensal por ser anterior à MP 1.963-17/2000, admitiu a capitalização anual, invalidou o CET por onerosidade excessiva, validou a Tabela Price, a multa de 10 % anterior à Lei 9.298/1996 e a exigência do seguro, ausente imposição de seguradora específica.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na validade do contrato; defende a capitalização mensal de juros por estar contratualmente prevista e amparada na Súmula 93 do STJ; considera legal a Tabela Price, que não caracterizaria anatocismo; afirma a regularidade do CET, com função corretiva e previsão contratual; e contesta os ônus sucumbenciais, alegando que, por ter decaído em parte mínima.

Inicialmente, apesar de a parte autora ter interposto apelação defendendo a legalidade da Tabela Price, o pedido recursal não pode ser conhecido por falta de interesse recursal, nos termos do art. 996, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença já reconheceu expressamente a licitude da referida metodologia de amortização.

Dessa forma,
conclui-se pelo não conhecimento do pedido recursal quanto à Tabela Price, por ausência de interesse recursal
, nos termos do art. 996 do CPC, uma vez que a sentença já reconheceu sua licitude.

No que se refere ao pedido recursal, de que a capitalização mensal de juros estaria legitimada pela cláusula sétima do contrato,
cumpre rejeitar a aludida tese
, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Apelante sustenta que, havendo previsão expressa da capitalização mensal no contrato, sua cobrança seria legítima, nos termos da Súmula 93 do STJ. No entanto, tal fundamentação não se sustenta diante do entendimento firmado pelo próprio STJ:

“II - Capitalização dos juros. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001)
, desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ.”.

Conforme reiteradamente decidido pela Corte Superior, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados após a vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente MP n. 2.170-36/2001), desde que haja pactuação expressa e clara nesse sentido.

A jurisprudência é categórica ao estabelecer que, para a validade da capitalização mensal, basta que o contrato apresente taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ, o que dispensa menções textuais como "capitalização mensal" ou "juros compostos".

Por outro lado, a invocação da Súmula 93 do STJ revela-se inadequada, pois o contrato discutido não se refere a cédula de crédito rural, comercial ou industrial, mas sim a mútuo habitacional firmado com entidade de previdência privada, fora do escopo da referida súmula.

Considerando que os presente embargos do devedor se opõem à execução de contrato de financiamento imobiliário firmado em 1994, conclui-se que não é admissível a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
, uma vez que a capitalização mensal somente passou a ser permitida com a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada como MP n. 2.170-36/2001, aplicável apenas aos contratos firmados após sua vigência.

Ademais, o STJ já pacificou ser impraticável a capitalização em contrato de mútuo para fim habitacional:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. SFH. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1.Cuida-se, na origem, de ação de revisão de contrato de mútuo habitacional com pacto adjeto de hipoteca, firmado entre as partes no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. 2. Não obstante a oposição de embargos de declaração, a ausência de decisão acerca das questões suscitadas pelos recorrentes impede o conhecimento do recurso especial. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à prova de que o agente financeiro descumpriu a cláusula PES /CP e de que houve cobrança de valores superiores a título de seguro, exige o reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais, vedados em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. É vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade nos contratos celebrados no âmbito do SFH. Não cabe ao STJ, todavia, aferir se há capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, por força das Súmulas 5 e 7 (REsp 1.070.297/PR, 2a Seção, DJe de 18/09/2009). 6. A cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida quando existir expressa previsão contratual, mesmo antes da Lei 8.692/93. Contudo, não é cabível examinar se houve expressa previsão contratual do encargo na espécie, ante a vedação contida na Súmula 5/STJ. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp. 1464564/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

Em continuidade
, deve-se rejeitar a tese recursal de que o Coeficiente de Equalização de Taxas – CET seria cláusula contratual legítima e benéfica ao mutuário, com finalidade meramente técnica de manter o equilíbrio financeiro do contrato, sem representar encargo adicional indevido.

Tal argumentação não se sustenta diante do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a cobrança do CET, quando cumulada com outro encargo de mesma finalidade, como o fundo de liquidez, configura
bis in idem
, impondo ao consumidor um ônus excessivo, razão pela qual sua exclusão é medida correta.

A jurisprudência nacional coaduna:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - FINANCIAMENTO HABITACIONAL - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - CAPITALIZAÇÃO CONTRATADA - PACTO ANTERIOR A MP No 1.963-17 - APLICAÇÃO DA TABELA PRICE - CAPITALIZAÇÃO CONSTATADA - CET - COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - "BIS IN IDEM" - COBRANÇAS INDEVIDAS - DECOTE - REPETIÇÃO SIMPLES. Não há um único argumento que sustente não ter havido prestação jurisdicional, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade de sentença. Em que pese o julgado paradigma admitir a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a anual, desde que pactuada, tal somente se aplica aos contratos firmados após a MP no 1 .963-17, datada de 31/03/2000. Considerando que o contrato "sub judice" traz data anterior, não se aplica o entendimento do REsp. 973.827/RS . O STJ há muito vem entendendo pela possibilidade de adoção da Tabela Price para amortização do saldo devedor, não implicando por si só em capitalização. No entanto, no caso dos autos, a perícia apontou que a utilização da Tabela "Price" implicou em capitalização, razão pela qual deve ser afastada a sua adoção. A incidência do CET - Coeficiente de Equalização de Taxas, além de outro mecanismo de atualização das parcelas, configura "bis in idem" e, portanto, que deve ser afastado do contrato, sob pena de onerar excessivamente o negócio jurídico.” (TJ-MG - AC: 10481091040511001 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 21/10/2019)

Diante da abusividade constatada na cumulação de encargos com finalidades idênticas e da inaplicabilidade das normas invocadas, impõe-se a manutenção da exclusão do CET, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Derradeiramente, a condenação à sucumbência recíproca deve ser mantida, uma vez que houve procedência parcial dos pedidos formulados nos embargos do devedor.

Embora tenha sido reconhecida a ilegalidade da capitalização mensal de juros e afastado o Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, outros pedidos relevantes foram expressamente julgados improcedentes, como o reconhecimento da prescrição, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a ilegalidade da Tabela Price, a redução da multa moratória e a nulidade da cláusula de seguro habitacional.

Diante desse cenário de êxito parcial de ambas as partes, aplica-se corretamente o disposto no art. 86 do CPC, que autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto, deve ser desprovido o recurso, mantendo-se a sentença que afastou a capitalização mensal dos juros e excluiu o Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, em conformidade com a legislação aplicável ao contrato firmado em 1994.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do presente desprovimento do recurso da parte embargada e considerando que o juízo de primeiro grau fixou a sucumbência de forma recíproca, com honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, impõe-se a readequação proporcional, devendo a recorrente suportar 60% e o recorrido 40%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025